Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-59.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r a licença, regularizando sua situação funcional.
2. É possível, em atenção ao primado da legalidade administrativa, deduzir em juízo pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença atestada por perícia médica, regularização das faltas e condenação da Fazenda ao pagamento dos vencimentos correspondentes.
3. Diagnóstico comprovado pelos documentos acostados à inicial e não afastado pela perícia judicial do IMESC, ademais se trata de doença anteriormente reconhecida pela FESP. Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da licença. Previsão extraída do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68. Reforma da sentença.
3. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Adoção das teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
Sentença mantida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000125-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE.
1. Trata-se de ação cominatória ajuizada por professora de educação básica II que por motivo de doença necessitou se afastar de suas atividades para tratamento médico. Indeferido o pleito administrativamente, busca a via judicial para anular o ato negativo e condenar a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE.
1. Trata-se de ação cominatória ajuizada por professora de educação básica II que por motivo de doença necessitou se afastar de suas atividades para tratamento médico. Indeferido o pleito administrativamente, busca a via judicial para anular o ato negativo e condenar a Fazenda Estadual a implementar a licença, regularizando sua situação funcional.
2. É possível, em atenção ao primado da legalidade administrativa, deduzir em juízo pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença atestada por perícia médica, regularização das faltas e condenação da Fazenda ao pagamento dos vencimentos correspondentes.
3. Diagnóstico comprovado pelos documentos acostados à inicial e não afastado pela perícia judicial do IMESC, ademais se trata de doença anteriormente reconhecida pela FESP. Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da licença. Previsão extraída do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68. Reforma da sentença.
3. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Adoção das teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000125-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ELISANGELA CECILIA DA SILVA ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38304
Processo: 1000125-59.2018.8.26.0053
Autora: Elisângela Cecília da Silva Almeida
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz(a): Josué Vilela Pimentel
5a Câmara de Direito Público
REMESSA
NECESSÁRIA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROFESSORA
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
II.
CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE.
1. Trata-se de ação cominatória ajuizada por professora de
educação básica II que por motivo de doença necessitou se
afastar de suas atividades para tratamento médico.
Indeferido o pleito administrativamente, busca a via judicial
para anular o ato negativo e condenar a Fazenda Estadual a
implementar a licença, regularizando sua situação funcional.
2. É possível, em atenção ao primado da legalidade
administrativa, deduzir em juízo pretensão à anulação do ato
que indeferiu período de licença atestada por perícia
médica, regularização das faltas e condenação da Fazenda
ao pagamento dos vencimentos correspondentes.
3. Diagnóstico comprovado pelos documentos acostados à
inicial e não afastado pela perícia judicial do IMESC,
ademais se trata de doença anteriormente reconhecida pela
FESP. Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a
concessão da licença. Previsão extraída do art. 191 da Lei
Estadual no 10.261/68. Reforma da sentença.
3. Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação
da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua vigência.
Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o
índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Adoção
das teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
Sentença mantida.
Vistos, etc.
Trata-se de análise em sede de reexame
necessário da r. sentença que julgou procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
3
formulados por Elisângela Cecília da Silva Almeida, nos autos
da ação de procedimento comum ajuizada em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, pela qual o DD. Magistrado “a quo”
julgou-os procedentes para “para reconhecer o direito da
requerente a obter licença médica no referido período de
08/08/2017
a 22/08/2017, recebendo os valores que
porventura foram estornados em seus vencimentos referentes
aos períodos, corrigidos monetariamente, bem como a
regularizar os períodos de licença saúde em aberto,
publicando em Diário Oficial Licença para Tratamento de
Saúde. Determino ainda que a requerida se abstenha de
instaurar qualquer procedimento administrativo por abandono
de cargo ou frequência irregular, em virtude da consignação
de faltas injustificadas pelo indeferimento da licença”
Sem recurso voluntário, vieram os autos por
força do que dispõe o artigo 496 do Código de Processo Civil.
É o relatório. Passo ao voto.
A respeitável sentença merece ser mantida.
Trata-se de ação cominatória, com pedido
de tutela antecipada, em que a autora, professora de
educação básica II, do quadro de magistério da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, ora apelante, pretende
anular o ato de indeferimento de licenças para tratamento de
saúde (gravidez de alto risco CID 10: Z35) compreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
4
entre os períodos de 08/08/2017 a 22/08/2017, com a
consequente regularização da frequência, devolução dos
valores indevidamente estornados e descontados dos seus
vencimentos em razão da licença negada pelo DPME.
E como bem demonstrado, amparada por
recomendação
médica,
a
autora
comprovadamente
foi
diagnosticada com quadro de gestação de alto risco ao menos
desde julho de 2015, razão pela qual acabou formular pedido
de licença saúde nos termos destacados pela médica a fls. 23.
Destarte, apesar de terem sido deferidos
períodos anteriores e posteriores ao que lhe foi negado, foram-
lhe indeferidos, pelo DPME, os períodos de licença aqui
discutidos.
Por outro lado, como se pode observar pelo
histórico de licenças, a própria ré não nega a existência da
condição da autora, não havendo, portanto, que se falar na
inexistência do direito que lhe assiste.
Destaque-se,
ademais,
que
não
foi
apresentado nos autos o motivo do indeferimento do pedido
de licença; a apelada limitou-se a asseverar a presunção de
legitimidade do ato administrativo, sem, contudo, impugnar
especificamente os documentos (exames médicos e prescrição
médica
de
afastamento
de
suas
atividades
laborais)
apresentados pela autora a fls. 21/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Ao servidor público é garantido o direito à
licença para tratamento de saúde, sendo esta prevista no
artigo 191 da Lei n. 10.261/681 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado), entretanto, para que haja tal
concessão é necessário que o Departamento de Perícias do
Estado ateste sua necessidade expedindo guia própria para
tanto.
Assim, se é verdade que, nos termos da lei
específica da norma administrativa que somente é possível a
concessão de licença saúde a partir do requerimento para
afastamento, não menos verdade é que a norma
Constitucional garante ao trabalhador o amparo a doença,
assim, independentemente do parecer e laudo, com efeitos
meramente
formais,
observo
que,
especificamente
no
presente caso, há que se considerar a existência do direito
pretendido desde o momento em que a ré reconheceu, pelo
mesmo motivo, os afastamentos anteriores da autora, bem
como outro concedido posteriormente aos períodos aqui
discutidos.
Nessa
continuidade,
na
perícia
judicial
realizada no IMESC (fls. 148/157) em maio de 2019 após o
parto, destaco - concluiu-se pela absoluta necessidade de
afastamento da autora ante a gravidade do quadro
1 Art. 191 - Ao Funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado para o exercício do
cargo, será concedida licença, mediante inspeção “em órgão médico oficial, até o máximo de 4
(quatro) anos, com vencimento ou remuneração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
6
gestacional. Consta do laudo que:
Houve incapacidade laboral n oeríodo alegado (08/08/2017 a
22/08/2017).
[...]
4 Esta(s) moléstia(s) impede(m) o exercício do magistério?
- No caso in concreto, sim. Na ameaça de abortamento é recomendado
o repouso. O diabetes gestacional no terceiro trimestre exige cuidados,
já que as últimas 12 semanas representam impacto importante par ao
bem-estar materno-fetal: há possibilidades de complicações (sinais de
mau prognóstico), como infecção do trato urinário, trabalho de parto
pré-termo, pré-eclâmpsia, polidrâmnio, macrossomia e óbito fetal, que
são eventos particularmente frequentes nas diabéticas mal controladas
É de se destacar, apenas, que a análise da
perita, apesar de não indicar moléstia à época do exame, bem
anotou que a condição da autoria conduza, imperiosamente, ao
seu afastamento durante o terceiro trimestre da gravidez, que
compreendeu o período ora em discussão.
Há, assim, elementos para concluir sobre a
incapacidade para o trabalho nos períodos solicitados na inicial
(08/08/2017 a 22/08/2017).
Nesse passo, sendo incontroverso que a
servidora se encontrava em tratamento de saúde, não é
razoável privá-la da fruição das licenças por falta de
apresentação do pedido quando a declaração médica e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
7
prova pericial oficial, acostadas aos autos atestam que
naqueles períodos estava impossibilitada de trabalhar. Documentos esses que não foram impugnados
especificamente pela parte ré.
Note-se que a Fazenda Pública limitou-se a
asseverar a presunção de legitimidade do ato administrativo
que indeferiu a licença-médica e, apesar dos documentos
comprobatórios das doenças apresentados pela autora, a
apelada não trouxe aos autos a motivação do indeferimento
pelo DPME.
Portanto, demonstrada a incapacidade laboral da servidora, ante a fundamentação acima
colacionada, conclui-se pela confirmação da r. sentença
proferida pelo nobre Magistrado de primeiro grau concedendo-
se as licenças-saúde nos períodos compreendidos entre
08/08/2017 e 22/08/2017, regularizando-se a frequência bem
como procedendo-se ao pagamento da remuneração dos
períodos supra reclamados.
4.
No tocante aos consectários legais,
deve-se observar critério estabelecido pela Lei Federal no
9.494/97 em seu art. 1o-F para os juros moratórios e para o
cálculo da correção monetária, o IPCA-E, (observando-se o
delineado no item 3.1.1 do REsp n. 1.492.221/PR), a teor do
quanto fixado pelas Cortes Superiores no julgamento do Tema
810/STF e Tema 905/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000125-59.2018.8.26.0053 -Voto no
8
5.
Por fim, invertida a sucumbência,
fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, parágrafo 4o, inciso III do
Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se meu voto no sentido da
confirmação da r. sentença nos termos acima.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual2. Em caso de
discordância, esta deve ser manifestada no próprio momento
de sua interposição.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
2 Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no
DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de 2011.